Tribunal: TJSP
Processo: 2334443-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE NEGADA PELO RELATOR. RECORRENTE QUE, INSTADO A FAZÊ-LO NO PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS IMPRORROGÁVEIS, NÃO RECOLHE PREPARO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO DESERTO, COM DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA RECURSAL EM 1a INSTÂNCIA.